Tribunal: STF
Processo: HC 205566
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Condenação implementada pelo Tribunal de Justiça após sentença absolutória. Crime praticado antes da Lei 11.596/2007. Irrelevância. 3. Mesmo antes da Lei 11.596/2007, a condenação implementada de forma inaugural pelo Tribunal de Justiça, após absolvição em primeiro grau, é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo improvido.